Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733762-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O INTIME-SE o agravado DISTRITO FEDERAL para se manifestar, no prazo de cinco dias úteis, acerca da petição de id 31613901 apresentada pela agravante, a qual suscita fato novo superveniente. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora